Tribunal: TJSP
Processo: 0005166-51.2012.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR EMBARGADO – ACÓRDÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO DO INSS E DEU POR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO SEGURADO – DECISÃO DO STJ QUE ANULOU O ACÓRDÃO, DETERMINANDO O JULGAMENTO DOS RECURSOS – RECURSO DO INSS – DESCABIMENTO – RECURSO DO AUTOR – PARCIAL CABIMENTO – MULTA

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DO AUTOR EMBARGADO – ACÓRDÃO QUE JULGOU DESERTO O RECURSO DO INSS E DEU POR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO SEGURADO – DECISÃO DO STJ QUE ANULOU O ACÓRDÃO, DETERMINANDO O JULGAMENTO DOS RECURSOS – RECURSO DO INSS – DESCABIMENTO – RECURSO DO AUTOR – PARCIAL CABIMENTO – MULTA COMINATÓRIA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – PENALIDADE JÁ REDUZIDA PELO JUÍZO A QUO – TERMO INICIAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR AUTÁRQUICO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PORCENTAGEM DO VALOR DA CAUSA – PERTINÊNCIA – VALOR FIXADO QUE NÃO REMUNERA PROPORCIONALMENTE AO TEMPO DESPENDIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE SEM CARÁTER MODIFICATIVO.
Recurso do INSS desprovido. Recurso adesivo do autor provido em parte